Tribunal: TJDFT
Processo: 0712442-34.2023.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
DIREITO CIVIL, FAMÍLIAS E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE REGIME DE CONVIVÊNCIA. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. NÃO DEMONSTRAÇÂO. VISITAS. COMPROVAÇÃO DO DESCUMPRIMENTO POR PARTE DO GENITOR. AUSÊNCIA DE NOVAÇÃO DO ACORDO. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE. CABIMENTO. REDIMENSIONAMENTO DOS HONORÁRIOS CONFORME ART. 85, DO CPC. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença a qual julgou extinto o processo sem resolução do mérito. 1.1. Nesta via recursal, a exequente pleiteia a nulidade daquele que se constitui no mais importante ato processual praticado pelo juiz. Alega, preliminarmente, a nulidade em razão da violação ao princípio da não surpresa. Assevera que o feito originário foi extinto sem antes se oportunizar à apelante manifestação sobre a última petição juntada pelo apelado, a configurar violação ao princípio do contraditório. No mérito, sustenta que o apelado não está cumprindo com a obrigação pactuada em juízo de almoçar com as filhas, de segunda-feira a sexta-feira. Requer seja declarada a obrigação parental de convivência com as filhas nos horários do almoço, a englobar o deslocamento às custas do genitor.
2. Preliminar de nulidade da sentença. Violação ao Princípio da vedação à decisão surpresa. 2.1. Segundo o princípio da vedação à decisão surpresa, inscrito nos artigos 9o e 10 do CPC, o magistrado está impedido de decidir com base em fundamento a respeito do qual não tenha dado às partes a oportunidade de se manifestarem, ainda que se trate de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício. 2.2. O referido postulado jurídico objetiva evitar prejuízos a qualquer das partes com base em fatos por elas ainda desconhecidos e não debatidos, impondo-se a efetivação do contraditório substancial com a intimação prévia para manifestação sobre o vício identificado pelo Magistrado, garantindo-se às partes a possibilidade de influenciar a convicção do magistrado. 2.3. Jurisprudência: “(...) 1. Nos termos do art. 10 do CPC, vedada decisão com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado à parte oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Trata-se do princípio da não surpresa. 2. Um dos pilares do atual CPC é o princípio da cooperação, que deve ser observado por todos os sujeitos processuais. (...)” (07188340620218070001, Relator(a): Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 14/2/2022.) 2.4. No caso dos autos, não se vislumbra a pronúncia de decisão surpresa pelo magistrado. Isso porque, da leitura da sentença recorrida, verifica-se que o magistrado sequer levou em consideração a referida petição para formação de seu convencimento. 2.5. Quanto ao instituto da nulidade processual, o Código de Processo Civil prevê: “Art. 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados. (...) § 1o O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte." 2.6. Trata-se do princípio pas de nullité sans grief, a relacionar a declaração de nulidade à verificação de efetivo prejuízo à parte, sendo corolário do princípio da instrumentalidade das formas e dos atos processuais. 2.7. Nesse sentido é o STJ: “(...) 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a declaração da nulidade do ato processual está condicionada à demonstração de efetivo prejuízo (pas de nullité sans grief). (...)” (AgInt no AREsp n. 1.827.906/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 7/4/2022).
3. Do mérito. Da regulamentação de visitas. 3.1. A respeito das visitas aos filhos, vale mencionar não constituirem mera faculdade dos pais, a ser exercida conforme suas conveniências, mas sim um direito-dever, decorrente do poder familiar, regulado no art. 1.634 do CC/2002, de ter os filhos em sua companhia, em preservação dos interesses dos menores. 3.2. Alinhado a este entendimento, percebe-se que o apelado alega impedimento para participar da educação das filhas a partir de limitação do horário de trabalho ou de estrutura física em sua residência atual. 3.3. Ainda que empecilhos para efetividade das visitas possam surgir, para que seja plenamente atendido o princípio do interesse de menor, tais situações devem ser analisadas ou amenizadas com cautelas, por força do art. 1.589 do CC. 3.4. A alegação do réu de que a distância de 35km que separam a sua atual residência, localizada no final da Asa Norte, e a localidade onde as filhas permanecem residindo e estudando, não pode ser considerada plausível para descumprimento de determinação judicial, ou melhor, descumprimento de homologação de acordo de visitas pactuada em juízo. 3.5. Isso porque o rito do cumprimento de sentença não se mostra adequado para rediscutir os termos do acordo de visitas, como requer o réu, sendo que tal ação deve ser realizada no bojo da ação de modificação de regime de convivência. 3.6. Melhor explicando, não pode o réu descumprir decisão judicial sob justificativa da longa distância entre ele e as filhas. O pedido de alteração das visitas deve ser feito na via adequada, qual seja, a ação de modificação de guarda e visitas. 3.7. Jurisprudência: “(...) 1. Todo e qualquer litígio envolvendo a guarda e visitação de filho menor ou incapaz deve ser solucionado sempre no interesse deste, conforme disposição constitucional. (...) 2. Demonstrados os reiterados descumprimentos ao acordo de visitação entabulado entre as partes, cabível a aplicação de multa processual. (...) 4. A insurgência da parte quanto aos termos da avença anteriormente formalizada por ambos os genitores justifica o ajuizamento de Ação Revisional, não sendo cabível o acolhimento das alegações em impugnação ao cumprimento de Sentença. (...)” (07451463720228070016, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, DJE: 22/9/2023.) 3.8. O cumprimento do acordo estipulado pode ser exigido mediante fixação de astreintes visando a coerção da parte inadimplente, de modo a restabelecer a observância aos termos avençados. 3.9. No caso dos autos, o não cumprimento do ajuste de visitas às filhas menores restou incontroverso, conforme se depreende da própria argumentação pelo réu em sua impugnação, no sentido de que a ausência do exercício da convivência decorre dos problemas enfrentados em função da distância do seu trabalho. 3.10. Por tais razões, ante a ausência de novo acordo entre as partes para modificação das cláusulas de visitação anteriormente estabelecidas, vigente a avença originalmente entabulada, restando devidamente demonstrado o descumprimento apto a justificar o ajuizamento de Cumprimento de Sentença, bem como a aplicação de multa. 3.11. A multa por descumprimento de decisão judicial, cujo valor se pauta nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, deve se mostrar suficiente para evitar ser mais vantajoso para a parte descumprir o comando judicial ao invés de acatá-lo. 3.12. Dessa forma, entende-se proporcional e razoável a fixação de multa diária no importe de R$ 100,00 (cem reais) por dia de descumprimento, caso o executado descumpra o acordo de regime de visitas homologado judicialmente. 3.13. Por fim, nada impede que o executado ingresse com ação revisional ou de modificação de visitas, caso haja insatisfação com os termos da avença originalmente pactuada entre os genitores.
4. Pronunciamento do Ministério Público "para que, reformando-se a r. Sentença recorrida, seja reconhecido o inadimplemento e determinado ao réu, ora Apelado, o cumprimento do acordo de convivência paterno-filial, notadamente a obrigação de almoçar com as filhas menores, sob pena de multa cominatória" (Dra Katie de Souza Lima Coelho, Procuradora de Justiça).
5. Assim, a sentença deve ser reformada para determinar o cumprimento do acordo de convivência paterno-filial, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) por dia de descumprimento.
6. Em razão do provimento do recurso, o apelado deve ser condenado ao pagamento dos honorários de sucumbência. 6.1. Altera o parâmetro para a fixação dos honorários advocatícios por equidade para fixá-los em R$ R$ 7.114,00 (sete mil cento e quatorze reais) na forma do art. 85, §§ 8o e 8o-A, do Código de Processo Civil.
7. Apelo provido.